Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DESNECESSÁRIA DA SENTENÇA NÃO CONFIGURA JUSTA CAUSA PARA AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO CARACTERIZA DECISÃO SURPRESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual não conheceu de apelação, em razão de sua intempestividade. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que a apelação seja conhecida e provida.
2. No caso, há dois expedientes relacionados à sentença. O primeiro, com registro de ciência da agravante em 11/3/2024, posteriormente encerrado manualmente pelo juízo de origem em 14/3/2024. O segundo, com registro de ciência da agravante em 15/3/2024, utilizado pela agravante para fins de contagem do prazo para interposição do recurso. 2.1. Tal situação, por si só, não configura justa causa para afastar a intempestividade da apelação. 2.2. Isso porque a agravante já tinha ciência do conteúdo da sentença no momento do encerramento manual do primeiro expediente pelo juízo. Além disso, ao que tudo indica, o encerramento do expediente foi motivado pela republicação desnecessária da sentença.
3. A republicação de um ato judicial, que geralmente permite a restituição de prazo para as partes, não terá esse efeito se a republicação não trouxer nenhuma alteração no conteúdo da decisão ou se for apenas uma repetição desnecessária da publicação original; é o que se verifica no caso sob julgamento. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, embora seja necessária a restituição de prazo para a parte caso ocorra a republicação do ato judicial, tal expediente não se aplica na hipótese em que não houver qualquer alteração no julgado ou ‘a mera e desnecessária segunda publicação do decisum, sem correção de quaisquer vícios [...].’ (RHC no 32.238/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJE: 21/8/2014) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 843.936/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE: 14/12/2018). 3.2. Precedente Turmário: “[...] A publicação da sentença no Diário da Justiça não tem o condão de reabrir o prazo anteriormente iniciado, devendo o recurso ser interposto no prazo fixado em lei. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da sentença. Recurso desprovido.” (APC 2015.06.1.006340-2, Rel. Desembargador Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJE: 7/6/2016). 3.3. Assim, sem ter havido justa causa, devidamente comprovada, que legitime o descumprimento do prazo para interposição da apelação, não há como afastar a sua intempestividade.
4. Recurso improvido.